Tribunal: TJDFT
Processo: 0728085-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MARKETING DIGITAL. GERENCIAMENTO DE REDE SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O CDC não incide no contrato de prestação de serviços de marketing digital, cujo objetivo é o de incrementar as atividades empresariais da pessoa jurídica contratante, uma vez que não configura aquisição de produto para consumo como destinatária final e inexiste vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da contratante a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Nas relações contratuais as partes devem agir conforme o princípio da boa-fé objetiva, do qual decorrem os deveres anexos de informação, cooperação e proteção, que devem dirigir todas as ações e fases do contrato para que as expectativas dos contratantes sejam atendidas.
3. Sendo o contrato adimplido quase integralmente, não há como imputar as consequências da rescisão contratual exclusivamente à Apelada, pois o descumprimento de uma das obrigações se deu apenas em razão da indisponibilidade dos profissionais da clínica em participar das gravações dos vídeos pretendidos nos horários que a prestadora de serviços tinha disponíveis.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.